Tribunal: TJMT
Processo: 0002980-50.2012.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002980-50.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARTINS FERREIRA AMORIM - CPF: 008.051.661-06 (EMBARGANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DE MORAIS FERREIRA - CPF: 053.982.093-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ALESSANDRA MARTINS FERREIRA AMORIM, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões de id. 105052991, o recorrente aponta omissão na decisão embargada, na medida em que não aplicou e majorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Contrarrazões requerendo que os embargos sejam conhecidos e desprovidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA MARTINS FERREIRA, visando sanar omissão constante no v. acórdão de id.104711951, que restou assim ementado:

" APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- EXAME DE HIV- FALSO POSITIVO- NECESSIDADE DE REALIZAR SEGUNDO EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO- PACIENTE ENCAMINHADA DE FORMA IMEDIATA PARA TRATAMENTO- PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA- OCORRÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO- SÚMULA 54 DO STJ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para amostras com resultado definido como positivo o Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade em proceder a coleta de uma segunda amostra e repetir a etapa de triagem sorológica, a fim de confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente ao primeiro teste.

Paciente que logo após receber o primeiro laudo com falso positivo já foi encaminhada para realizar tratamento ao invés de ser submetida a novo exame laboratorial para confirmar o primeiro diagnóstico.

Dano moral configurado ante a conduta negligente do laboratório que inobservou a regra disposta na Portaria n. 59 de 28 de janeiro de 2003 do Ministério da Saúde.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte causadora da lesão.

A incidência da correção monetária de dá a partir do arbitramento e os juros moratórios do evento danoso a teor do disposto na Súmula 54 do STJ."

Para tanto, o embargante alega que existe omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, ressaltando que cabe a majoração, nos termos do decidido pelo STF no AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, uma vez que, finalisticamente, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar recursos temerários, daí porque devida a majoração mesmo nesse caso.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Vejamos:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022